Tribunal: TJMT
Processo: 1008049-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008049-35.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO, LAURO GONCALO DA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Lauro Gonçalo da Costa e Flávia Conceição da Silva Stabilito Albuês, em favor de Michael Paiva Rodrigues Reis, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Narram que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, estando condenado em primeiro grau à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado. Na aludida sentença foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva imposta desde o flagrante. Em face da condenação, foi interposta apelação criminal, na qual se busca o reconhecimento da forma tentada do delito e a modificação do regime de cumprimento de pena.
Neste contexto, sustentam que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, há probabilidade de reforma ainda que parcial da sentença, não há fundamentação concreta para a negativa de o paciente recorrer em liberdade, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autoriza a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.
Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a “motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.
Na hipótese, o juízo singular consignou na sentença que “Nesse sentido, verifico que não se vislumbra qualquer alteração fática-jurídica favorável aos réus após a decisão que decretou a segregação cautelar, além de estarem preenchidos os pressupostos necessários para sua manutenção, os quais foram devidamente explicitados na decisão que a decretou, razão pela qual MANTENHO A PRISAO PREVENTIVA dos acusados”.
Por vez, no HC n. 1009775-78.2019.8.11.0000, o Tribunal de Justiça se debruçou sobre a legalidade da prisão preventiva, adotando a seguinte conclusão:
“Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente Michael Paiva Rodrigues dos Reis, em decorrência da conversão de flagrante em prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, de crime de roubo majorado.
Na hipótese, além dos indícios de autoria e materialidade extraídos do auto de prisão em flagrante, o juiz singular apontou que a medida constritiva é necessária para garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta.
O paciente, com outros dois comparsas, realizou, em tese, um roubo majorado em Sinop/MT, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas (2 pessoas), sob constante ameaça, mediante a invasão de domicílio, sendo surpreendidos pela Polícia Militar ainda na residência, recebendo-a com disparos de arma de fogo.
Ao justificar a constrição cautelar, o magistrado de primeiro grau consignou que “a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo flagrado está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o crime foi praticado mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, sendo que cada um dos autores do delito portava uma arma, além de terem mantido as vítimas sob a mira dos revólveres exigindo-lhes a entrega de bens e dinheiro, revelando maior brutalidade do comportamento. Além disso, os autores do delito tentaram amarrar as vítimas, o que só não ocorreu em razão da chegada da polícia, o que evidência maior ousadia criminosa evidenciando a periculosidade, pondo em risco a própria garantia da ordem pública, de modo que a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública”.
Assim, observa-se que o modo de execução do crime revela a extrema periculosidade do agente, a revelar não um simples crime de roubo, mas uma conduta abruptamente audaciosa e com gravidade anormal.
Neste contexto, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade do agente, extraída do modo de execução do delito.
Consigno sempre que na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo, sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos.
Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a periculosidade deste, a partir da gravidade concreta da conduta lhe atribuída.
De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.
Ante o exposto, não havendo qualquer ilegalidade, denego a ordem de habeas corpus.”
Percebe-se que a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, ante o modus operandi do paciente e demais corréus, a revelar a gravidade concreta da conduta, o que não se mostra ilegal, tampouco ficou superado com a prolação da sentença condenatória.
Logo, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso as informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator